Tribunal: TCU
Processo: 016.559/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 860/2023-TCU-Plenário Trata-se de processo com vistas a acompanhar a Carteira de Desinvestimentos da Petróleo Brasileiro S.A. no Biênio 2021-2022 e, no rito estabelecido no subitem 9.6.1 do Acórdão 442/2017-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro José Múcio Monteiro, selecionar casos concretos de vendas de ativos da Petrobras para implementar ações de controle específicas, quando necessário. Considerando que o acompanhamento foi constituído com base na deliberação do item 9.3.2 do Acórdão 477/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, dando continuidade aos procedimentos fiscalizatórios que até 2020 vinham sendo realizados no TC Processo 009.508/2019-8 de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues; Considerando que o escopo do trabalho de acompanhamento se orienta pelo Plano Estratégico da Petrobras e a opção da companhia pelo desinvestimento de alguns ativos; Considerando que o trabalho desenvolvido pela Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração deste Tribunal se restringiu a apresentar as ações de controle realizadas em 2022 que resultaram em questionamentos, seja por meio de diligência ou pedido de esclarecimentos adicionais à Petrobras, tendo em vista que já houve a apresentação de um relatório parcial em 2021, julgado no Acórdão 86/2022-TCU-Plenário ; Considerando que os projetos que demandaram maior atenção em 2022 foram os da distribuidora de gás Gaspetro, da unidade de fertilizantes UFN-III, de 11 campos em águas rasas no Polo Garoupa e dos campos de Albacora e Albacora Leste; Considerando que a instrução da unidade técnica menciona documentos internos e aborda aspectos de elevada sensibilidade que dizem respeito aos processos de desinvestimentos da Petrobras que implicam em informações estratégicas para a Companhia (artigos 6o, inciso III, 22 e 25 da Lei 12.527/2011), o que pode afetar a competitividade e a governança corporativa (art. 5o, §§ 1o e 2°, do Decreto 7.724/2012); Considerando, finalmente a instrução da unidade técnica (peça 55); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso II, 143, inciso V, alínea "c", 241, inciso II, todos do Regimento Interno, em: a) informar a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) que, com base no escopo definido, nas limitações e nos testes aplicados no Acompanhamento da sua Carteira de Desinvestimentos, é possível aferir a aderência dos procedimentos dos processos decisórios à Sistemática de Desinvestimentos, até o momento, e que não há riscos de controle identificados que representem óbices ao seguimento dos projetos Ypê, Hulha, Lhama, Orquídea e Ártico 2 - Polo Garoupa; b) manter o sigilo do relatório à peça 55, bem como das demais peças destes autos classificadas originalmente como sigilosas, de modo que a concessão de vistas e cópias seja feita de acordo com as restrições ou permissões ali constantes; c) autorizar que a unidade técnica diligencie à Petrobras, remetendo cópia deste Acórdão, para que a companhia indique quais parágrafos, palavras, números, trechos e/ou ilustrações dos documentos devem ser considerados sigilosos e quais podem ser liberadas ao público, com a finalidade de que seja possível divulgar à sociedade uma versão tarjada com o resultado da atuação do TCU; d) tornar público, com fundamento no art. 8o, § 3o, inciso III, c/c art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018 o teor deste Acórdão nas versões tarjadas, com as devidas omissões, cuja informação for considerada como confidencial pela Petrobras em sua manifestação na diligência; e) encerrar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, considerando terem sido alcançados os objetivos desta ação de controle, após a realização das comunicações pertinentes. 1. Processo TC- Processo 016.559/2021-5 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 044.628/2021-8 (DENÚNCIA); Processo 001.010/2023-9 (DENÚNCIA); Processo 043.013/2021-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.6. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (62.929/OAB-RJ), Eduardo Luiz Ferreira Araújo de Souza (54217/OAB-DF) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.